Tribunal: STF
Processo: Rcl 47944
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em que alega descumprimento da medida cautelar concedida na ACO 3.342-MC/RN, de minha relatoria.
    Narra o reclamante que
    “[...] ajuizou a ACO 3342 colimando ver declarada a ilicitude do seu registro de inadimplência realizado pelos réus no CAUC, referente a supostas irregularidades no envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO (item 3.2) – e no item aplicação mínima de recursos em educação (item.4.2), mais especificamente em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE).
     Argumentou-se que, embora as aplicações mínimas de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino estejam regularizadas, não logrou êxito na realização da transmissão de dados nos anos de 2018 e 2019, razão pela qual foi inscrito, pelo FNDE e pela União, nos referidos cadastros de inadimplência. Aduziu-se, também, que esta inscrição se mostra irregular, porque formalizada sem a necessária observância do devido processo legal; porque levou em consideração informações colhidas em sistema informatizado que não poderiam ser usadas para fins de controle e porque decorreu de ato normativo ilegal, que não levou em consideração o parecer do órgão competente para tanto.
    No plantão de dezembro/2019, o Presidente da Corte concedeu ‘a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a imediata retirada do estado do Rio Grande do Norte do registro de inadimplência em questão, em relação aos itens 3.2 e 4.2, até ulterior análise do eminente Ministro Relator do feito’.
     Ocorre que, não obstante o claro comando judicial contido na decisão liminar proferida na ACO 3342, de retirada dos registros de inadimplência constante do SIAFI/SIOPE/CAUC dos itens concernentes ao envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO (item 3.2) – à aplicação mínima de recursos em educação (item.4.2), o reclamante se deparou, recentemente, com o descumprimento intencional e consciente da retromencionada decisão judicial por parte do requerido.
     Trata-se da negativa do ente federal ao pleito estadual de assinatura do QUARTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS, LEI 9.496/97 E MP 2192/2001, que, com fundamento na alínea “a”, inciso I, § 1º, do art. 1º da Lei Complementar n. 173/2020, permitirá a suspensão em definitivo do pagamento de dívidas estaduais estimadas em R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), negativa esta motivada pelo fato do Estado se encontrar com pendências no CAUC, dentre os quais estão os mesmos itens abarcados pela liminar deferida na ACO 3342 [...]” (págs. 2-3 da petição inicial)
    Prossegue aduzindo que o termo aditivo do referido contrato
    “[...] permitirá a suspensão do pagamento de dívidas estimadas em R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), conforme assegurado pela alínea ‘a’, inciso I, § 1º, do art. 1º da Lei Complementar n. 173/2020, que ‘Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências,’ tendo o dispositivo em foco a seguinte redação, verbis:
     ‘Art. 1º Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV2 (Covid-19).
     § 1º O Programa de que trata o caput é composto pelas seguintes iniciativas:
     I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:
    a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal, com amparo na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;
     Conforme se observa, tratam-se de recursos que tiveram a sua exigibilidade suspensa imediatamente visando auxiliar os Estados no combate à pandemia de COVID-19, restando pendente apenas a assinatura dos respectivos aditivos, na forma do que determinou o § 2º do art. 1º da referida Lei Complementar [...]” (págs. 4-5 da inicial).
    Afirma que,
    “[para] a surpresa negativa do requerente, todavia, o ente público foi informado, por e-mail enviado no dia 14/6/2021, que ‘está com pendência na Certidão CAUC na data de hoje (14/06/2021), o que impossibilita a assinatura do Quarto Termo Aditivo [...]” (pág. 5 da petição inicial).
    Sustenta, ademais, que
    “[...] persistiu durante todo o exercício de 2020 e neste ano o quadro de dificuldades e ilegalidades cometidas pela União e o FNDE quanto às exigências para a transmissão de dados ao SIOPE, mas isto não significa que possa a reclamada considerar que a liminar deferida na ACO 3342 teve alcance restrito aos anos de 2018 e de 2019, pois o seu dispositivo não restringiu a sua eficácia a tais competências.
     De todo o modo, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, que se renovam ano a ano, consideram-se implicitamente contidas no pedido e nos provimentos jurisdicionais aquelas que se vencerem no curso da ação, aplicando-se à espécie mutatis mutandis o disposto no art. 323 do CPC, verbis:
     ‘Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.’
     Há, dessa forma, flagrante descumprimento da decisão judicial proferidas nos autos da ACO 3342, não podendo as requeridas alegarem desconhecimento, visto que têm elas ciência do conteúdo da liminar exarada pelo Supremo Tribunal Federal […]” (págs. 6-7 da inicial)
    Justifica o perigo na demora argumentando o seguinte:
    “[...] o suplicante já se encontra impedido de receber recursos federais, bem como contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito. E, como demonstrado acima, a parte reclamante está impedida de finalizar renegociação de sua dívida com a União, havendo o risco de execução imediata da quantia de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), malgrado tais recursos tenham sido destinados pela Lei Complementar n. 173/2020 para o combate à pandemia de COVID-19.
     Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso, no que concerne a eventuais riscos de prejuízos à educação, porque, conforme bem demonstra o incluso Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a parte autora aplicou, no exercício de 2020, 25,02% da sua receita líquida em educação, cumprindo, assim, o mínimo constitucional [...]” (pág. 16 da inicial).
    Ao final, pede
    “[...] a concessão de tutela provisória de urgência inaudita altera parte para determinar a União e ao FNDE, como obrigação de fazer, que promovam a imediata retirada do registro de inadimplência do Estado Requerente do sistema SIAFI/CAUC/SIOPE em relação aos itens 3.2.3 (Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do SIOPE) e 5.1 (antigo 4.2)(Aplicação Mínima de recursos em Educação) e se abstenham de utilizar tais registros como óbices para a assinatura, dentre outras operações e convênios, do QUARTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS, LEI 9.496/97 E MP 2192/2001” (pág. 9 da inicial)
    É o relatório. Decido.
    Examinados os autos, entendo que o caso é de deferimento da liminar.
    O Estado do Rio Grande do Norte ajuizou a Ação Cível Originária 3.342/RN, com o objetivo de obter sua exclusão do Cadastro Único de Convênio (CAUC/SIAFI) por ausência de envio do relatório resumido de execução orçamentária - RREO, referente à destinação de gastos com a educação.
    Em 31/12/2019, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, concedeu a liminar, nos seguintes termos:
    “[...]
    No caso dos autos, em exame de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, verifico que a inclusão do Estado-membro nos cadastros restritivos de créditos da União e o impacto nas políticas públicas que dependem das receitas decorrentes de transferências voluntárias e de convênios em curso, caracteriza situação de perigo de dano, a autorizar a atuação desta Presidência, na forma do art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Em relação à probabilidade do direito, tem-se que os argumentos apresentados pelo requerente mostram-se verossímeis, na medida em que não lhe são imputadas graves falhas, aptas a justificar que não tivesse cumprido os requisitos fiscais elencados na exordial, situação essa que tem o potencial de obstar-lhe a obtenção de recursos federais.
    Ademais, no que pertine à pretendida medida cautelar, tem-se que a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido sua concessão com o objetivo de evitar ou remover restrições a Estado membro da Federação, considerados os prejuízos decorrentes para o exercício das funções primárias do ente político, especialmente no que concerne à continuidade da execução das políticas públicas.
    Entende-se, em tais hipóteses, por configurada a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a iminente possibilidade da perda do prazo para a celebração de contratos e convênios correlatos, colocando em risco a continuidade de diversas políticas públicas implementadas através do repasse de verbas federais.
    Como se não bastasse, conforme assentado inúmeras vezes por esta Suprema Corte, a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, viola o postulado constitucional do devido processo legal. A propósito, os seguintes precedentes:
    ‘LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos. A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. (...) (ACO nº 2.131-AgR/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/2/15).
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa (ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ACO nº 2.605-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/5/16).
    Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Descumprimento de preceito constitucional que determina a aplicação de percentual mínimo de 12% da receita de impostos em ações e serviços públicos de saúde. 4. Inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplentes SIOPS. Violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Honorários. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 7. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC 2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa, em caso de votação unânime no colegiado. 8. Negativa de provimento ao agravo interno (ACO nº 1.854-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/18).’
    Cite-se, ainda, em caso semelhante, a decisão cautelar por mim proferida, no exercício da presidência do STF, nos autos da ACO nº 3.223-TP/MT (DJe de 14/2/19).
    Mostra-se, assim, recomendável a concessão da pretendida tutela de urgência, para prevenir a ocorrência de dano de difícil reparação ao requerente, até que o eminente Ministro relator reanalise a questão.
    Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a imediata retirada do estado do Rio Grande do Norte do registro de inadimplência em questão, em relação aos itens 3.2 e 4.2, até ulterior análise do eminente Ministro Relator do feito” (grifos no original).
    Conforme bem delineado na decisão alegadamente descumprida, a jurisprudência do STF tem admitido a suspensão cautelar da inscrição de Estados em cadastros desabonadores mantidos pela União, tais como o CADIN e o CAUC, sob o argumento de que a inviabilidade de formalizar acordos e convênios, bem como receber repasses de verbas pode gerar prejuízos ainda maiores - inclusive com a paralisação de serviços essenciais em um momento de enfrentamento da pandemia de Covid-19 - do que a ausência da inscrição do Estado, supostamente devedor, em tais cadastros. Nesse sentido: Rcl 3.492-MC/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; ACO 3457-TP-ED-segundos/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e ACO 3.460-TP/RO, de minha relatoria.
    A imposição de tais medidas pressupõe o respeito à garantia do devido processo legal (art. 5°, LIV, da Constituição). É que o Estado não pode exercer a sua autoridade de maneira arbitrária, desconsiderando o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5°, LV, da Constituição).
    Assim, em exame perfunctório dos autos, verificada a verossimilhança nas alegações, bem como o perigo da demora, entendo a necessidade do provimento cautelar, o qual poderá ser revogado a qualquer tempo desde que os reclamados comprovem a legalidade da inscrição nos referidos cadastros.
    Isso posto, defiro a liminar, nos termos em que pleiteada na petição inicial, para determinar a imediata supressão do registro do Estado do Rio Grande do Norte no sistema SIAFI/CAUC/SIOPE, em relação aos itens 3.2.3 (encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do SIOPE) e 5.1 (antigo 4.2 -) (aplicação Mínima de recursos em Educação), de modo a dar cumprimento à medida cautelar concedida na ACO 3.342/RN, abstendo-se, assim, de utilizar tais registros como óbices para a contratação de operações e convênios entre os entes estatais.
    Comunique-se, com urgência.
    Citem-se os reclamados, para que prestem informações ou ofereçam contestação, conforme os ditames legais (art. 989, I e III do CPC/2015).
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator